Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719742-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCIO RODRIGUES DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal do recorrente quando ataca a decisão em matérias que lhes são favoráveis, devendo seu recurso ser parcialmente conhecido. 2. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de ação civil pública (no 94.0008514-1), que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, em que foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a indenizar mutuários da diferença entre índices de correções monetárias utilizadas à época dos fatos. 3. O art. 275 do mesmo diploma legal estabelece que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum” de modo que na ausência de um, o credor pode perseguir o seu direito em relação ao outro devedor. 4. Já decidiu o STJ que: “Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) 5. Não havendo necessidade de chamamento da União e/ou Banco Central ao feito, descabe o argumento do agravante quanto incompetência absoluta da Justiça Estadual para prosseguir na liquidação de sentença. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios é da citação do devedor na fase de conhecimento. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo a formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo do Banco Central e da União e a consequente remessa dos autos para a justiça federal; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, sustentando a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, para que sejam demonstradas a titularidade e o valor devido. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 52139466). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de ID 52139466, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021